Tribunal: TJBA
Processo: 0500938-80.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500938-80.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (3)

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CONSULTA COM ESPECIALISTAS NAS ÁREAS DE ONCOLOGIA, PNEUMOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA, A FIM DE ELUCIDAR DIAGNÓSTICO
DA PARTE AUTORA
.
NECESSIDADE DE
INTERNAÇÃO IMEDIATA EM UTI, EM RAZÃO DO ESTADO GRAVÍSSIMO APRESENTADO PELO DEMANDANTE.

SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. FALECIMENTO DO AUTOR
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.00
2 DO STF.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NA VERBA SUCUMBENCIAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL, EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL.

SENTENÇ
A PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis, processo

nº

0500938
-
80
.20
15
.8.05.0
103
,

da Comarca de
Ilhéus
,
figurando como Apelantes o
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e Apelados o
ESTADO DA BAHIA E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça